Tribunal: STJ
Processo: 0510469-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064057 - SP(2025/0510469-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILLIAN FELIPE DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
IMPOSIÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE DUAS FALTAS MÉDIAS COMETIDAS
NO ANO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cb67c70-09a6-4c7e-847f-70afc14f78c7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064057 - SP(2025/0510469-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILLIAN FELIPE DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
IMPOSIÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE DUAS FALTAS MÉDIAS COMETIDAS
NO ANO DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática de minha lavra, na qual concedi a ordem
liminarmente a WILLIAN FELIPE DE LIMA, conforme a seguinte ementa (fl. 131):
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
HISTÓRICO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PRÁTICA DE DUAS FALTAS MÉDIAS COMETIDAS NO ANO DE 2022.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
Alega o agravante que, em que pese a Corte Estadual tenha mencionado
aspectos como a gravidade abstrata do crime e a reincidência do réu – fundamentos
que, isoladamente, são considerados inidôneos conforme o enunciado da
–, verifica-se que a determinação de submissão ao exame baseou-se
Súmula 439/STJ
também em elementos concretos ligados estritamente à execução da pena. Nesse
passo, o Tribunal de origem destacou a existência de duas faltas de natureza média, o
que demonstra a necessidade de uma análise mais rigorosa do mérito do sentenciado
(fl. 143).
Documento eletrônico VDA54118475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 0babf8c6-6b29-4486-aa00-d48aaf24dc3c

Aduz que, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade
impetrada, consta ainda a notícia da prática de uma nova falta disciplinar em
a qual se encontra aguardando o desfecho do procedimento
10/10/2025,
administrativo de sindicância, o que reforça a instabilidade comportamental do
(fl. 143).
agravado
Afirma que, ao contrário do que entendeu essa Relatoria, o acórdão que
determinou a realização do exame criminológico encontra-se devidamente
fundamentado no histórico prisional do agravado, o qual, como visto, ostenta duas
faltas de natureza média praticadas no ano de 2022 (autolesão e confecção e posse de
resistência e fiação elétrica artesanal), além de ter cometido nova falta disciplinar em
demonstrando, assim, a necessidade da realização do exame
10/10/2025,
criminológico para aferir o cumprimento do requisito subjetivo pelo réu para fins de
(fl. 147).
progressão de regime
Pede o provimento do agravo para que seja restaurado o acórdão que
determinou a realização de exame criminológico.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo ser mantida a decisão
por seus próprios fundamentos.
O Tribunal
deu provimento ao agravo ministerial pelos seguintes
a quo
fundamentos (fl. 96 – grifo nosso):
[...]
, depreende-se do boletim informativo de fls.
que o Agravado,
In casu
18/22
reincidente, cumpre pena total de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão,
resultante de condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e tráfico
privilegiado, com pena a cumprir até 2029.
Demais disso, o Agravado ostenta duas faltas de natureza média
(autolesão data da falta:
e confecção e posse de resistência e
10/06/2022
durante o cumprimento da
fiação elétrica artesanal data da falta: 22/03/2022)
pena, demonstrando inobservância das regras de comportamento em cárcere, a
sustentar fundado receio de que, com menor vigilância estatal, torne a
desobedecer ao regramento do cumprimento de pena.
[...]
Em suma, ante a reprovabilidade das condutas que levaram o Agravado ao
cumprimento de pena, a cautela mostra-se salutar. O atestado comprobatório de
bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria da Administração
Documento eletrônico VDA54118475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 0babf8c6-6b29-4486-aa00-d48aaf24dc3c

Penitenciária é insuficiente, no presente caso, para comprovar o preenchimento do
requisito subjetivo pelo sentenciado.
[...]
Pois bem, no que diz respeito à notícia de falta grave cometida em
alegada pelo agravante, verifica-se que o acórdão impugnado não a
10/10/2025,
utilizou como fundamento para exigência do exame.
No mais, reafirmo que a prática de duas faltas médias, ocorridas no ano de
2022, não é fundamento válido para a exigência de exame criminológico, ainda mais
quando o Juízo da execução, que está mais próximo dos fatos, concedeu a progressão
de regime.
Sobre o tema: HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
617.075/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
13/10/2020,
20/10/2020;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
961.425/SP,
19/2/2025,
DJEN de 24/2/2025.
Assim, nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a
concessão da ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54118475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:37
Código de Controle do Documento: 0babf8c6-6b29-4486-aa00-d48aaf24dc3c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.064.057 / SP
Número Registro: 2025/0510469-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022254120258260996
00091727120228260041
15286435420218260228
22254120258260996
91727120228260041
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN FELIPE DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WILLIAN FELIPE DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: feb916de-de38-4242-812e-c24f027125f1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: feb916de-de38-4242-812e-c24f027125f1